Tribunal: TJES
Processo: 5001138-10.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001138-10.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANA CLARA DIAS RUBIA

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde 15/06/2025, pela suposta prática dos crimes de extorsão e favorecimento pessoal, sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal, fracionada em razão da pluralidade de réus, bem como fragilidade dos indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva configura excesso de prazo diante do prolongamento da instrução criminal; e (ii) saber se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise aprofundada da autoria não é cabível na via estreita do habeas corpus, sendo suficientes os indícios de participação da paciente na dinâmica delitiva.
4. O prolongamento da instrução, com fracionamento de audiência e ausência de previsão de encerramento, configura excesso de prazo, ainda que considerada a complexidade do feito com múltiplos réus.
5. A manutenção da prisão preventiva, nesse contexto, revela-se desproporcional, sobretudo diante da duração da custódia e da indefinição temporal da instrução.
6. Condições pessoais favoráveis e elementos indicativos de menor periculosidade, aliados à colaboração com as investigações, autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
7. As medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem parcialmente concedida, com confirmação da liminar.

Tese de julgamento
:
"1. O excesso de prazo na instrução criminal, ainda que em processos complexos, pode ensejar a substituição da prisão preventiva quando evidenciada desproporcionalidade da medida.
2. As medidas cautelares diversas da prisão são cabíveis quando suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: —

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001138-10.2026.8.08.0000

PACIENTE: ANA CLARA DIAS RUBIA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
17941574
) impetrado em favor de

ANA CLARA DIAS RUBIA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da

8
ª Vara Criminal de
Vitória
/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente encontra-se presa preventivamente desde 15/06/2025 pela suposta prática dos crimes de extorsão e favorecimento pessoal. Alega que a instrução processual padece de injustificado excesso de prazo, vez que, após audiência realizada em 03/12/2025, o ato foi fracionado com nova data designada apenas para
17/04/2026
, sem previsão concreta para o encerramento da colheita de provas e interrogatórios de 11 réus.

Aduz a fragilidade dos indícios de autoria, colacionando declarações de corréus que isentam a paciente e ressaltando sua colaboração com as investigações, conforme depoimento do próprio investigador policial.

A liminar foi concedida em ID nº 17953400.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 17965861.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 18809245.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da manutenção da custódia cautelar da paciente, bem como à ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal.

Inicialmente, cumpre registrar que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta incursões no conjunto probatório para análise exauriente da autoria delitiva.

No entanto, os elementos informativos coligidos revelam indícios de que a atuação da paciente não foi episódica. Consta que ela forneceu conta bancária para recebimento de valores oriundos da extorsão (cerca de R$ 9.000,00) e abrigou os executores do crime em sua residência por aproximadamente uma semana após os fatos.

Tais circunstâncias, aliadas à sua presença no local do cativeiro onde visualizou a vítima subjugada, configuram, ao menos em juízo de probabilidade, sua vinculação com a dinâmica delitiva.

Quanto ao alegado excesso de prazo, verifico que a paciente permanece sob restrição de liberdade (inicialmente em regime fechado e agora mediante cautelares) desde junho de 2025. O fracionamento da audiência de instrução e julgamento, com redesignação para abril de 2026 — projetando uma segregação provisória superior a dez meses sem encerramento da fase instrutória —, afronta, em análise definitiva, os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo.

Embora a complexidade do feito (11 réus e múltiplas testemunhas) justifique um trâmite mais dilatado, a manutenção da medida mais gravosa (prisão preventiva) torna-se desproporcional frente ao cenário de indefinição temporal da instrução.

Não obstante a gravidade concreta dos fatos narrados — extorsão mediante sequestro com emprego de violência e "roleta-russa" —, deve-se ponderar a situação específica da paciente. Os elementos informativos, incluindo depoimento de investigador policial, sugerem colaboração com as investigações e um perfil de "ingenuidade", não se evidenciando periculosidade social intensa que justifique, exclusivamente, o cárcere.

Considerando que a paciente é primária, possui residência fixa e que as medidas cautelares impostas em sede liminar mostram-se adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal, a substituição da prisão preventiva deve ser mantida.

Dessa forma, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada. As medidas do art. 319 do CPP são, no caso concreto, o meio proporcional para resguardar o processo sem impor antecipação de pena em face do retardamento estrutural da instrução.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
Habeas Corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para manter a substituição da prisão preventiva de
ANA CLARA DIAS RUBIA
pelas seguintes medidas cautelares:

Monitoração eletrônica (tornozeleira);

Comparecimento mensal em juízo;

Proibição de contato com a vítima e corréus;

Proibição de ausentar-se da comarca de residência sem autorização judicial.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.